Tribunal: STF
Processo: HC 85424
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO
 ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
 OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
I. - Desde que permitam o
 exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia
quanto aos requisitos do art. 41 do CPP não implicam necessariamente
 na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da
 sentença final (CPP, art. 569). Precedentes.
II. - Nos crimes de
autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a
descrição pormenorizada da conduta de cada acusado.
III. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia
 configura, em tese, crime.
IV. - No julgamento do HC 67.759/RJ,
pelo Plenário, os Ministros Paulo Brossard, Octavio Gallotti, Néri
da Silveira e Moreira Alves adotaram posição de rejeição à
existência do princípio do promotor natural. Os Ministros Celso de
Mello e Sydney Sanches admitiram a possibilidade de instituição do
princípio mediante lei. Assim, ficou rejeitado, no citado
julgamento, o princípio do promotor natural. HC 67.759/RJ, Ministro
Celso de Mello, RTJ 150/123.
V. - H.C. indeferido.